Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-46.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805230-46.2021.8.14.0015

APELANTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM RECURSO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 13 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP e 6 meses de detenção pelo crime tipificado no art. 129 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da tese de desclassificação do crime não debatida em plenário; (ii) estabelecer se houve legítima defesa a justificar a absolvição; (iii) determinar se é possível a redução da pena-base sem impugnação específica dos fundamentos da sentença; (iv) definir se a confissão espontânea poderia conduzir à pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, por configurar inovação recursal não submetida à apreciação dos jurados, sob pena de violação à soberania do Júri e supressão de instância.

4. A tese de legítima defesa é afastada, pois a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, evidenciando
animus necandi
, com execução a curta distância e disparos pelas costas e na cabeça da vítima, o que afasta a existência de agressão atual ou iminente.

5. O pedido genérico de fixação da pena-base no mínimo legal não pode ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal.

6. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada corretamente na segunda fase da dosimetria, sem possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento firmado pelo STF e STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de tese não debatida em plenário do Júri, por violação à soberania dos veredictos. 2. A decisão do Júri que encontra respaldo nas provas dos autos deve ser preservada. 3. O pedido de redução da pena-base deve apresentar impugnação específica para ser conhecido. 4. A circunstância atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 23, II, 25, 68, 121, §2º, IV, 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0002156-67.2015.8.13.0625, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2023; TJDFT, RESE nº 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhon Alan Vilhena Costa apela de sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, IV, do CP, e à pena de 06 meses de detenção, pelo delito do art. 129 do Código Penal (ID 21978238).

O apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando a anulação do veredicto do Conselho de Sentença sob a alegação de que teria agido em legítima defesa, invocando a excludente de ilicitude prevista no art. 23, II, do Código Penal.

De forma alternativa, requer a desclassificação da imputação de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, ainda, o afastamento da vedação contida na Súmula 231 do STJ na fase intermediária da dosimetria. (ID 21978257).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 21978260), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 24506481).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de parcial conhecimento do recurso.

Conforme bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o pleito recursal relativo à desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte configura inovação recursal, uma vez que tal tese não foi sustentada em plenário. Em consequência, não foi submetida à apreciação dos jurados, conforme se depreende da ata da sessão de julgamento, na qual consta que a defesa sustentou a tese de legítima defesa quanto ao homicídio consumado e a negativa de materialidade em relação à tentativa de homicídio (ID 21978245, p. 2).

Destarte, o conhecimento do recurso quanto à tese de desclassificação estaria em desconformidade com a orientação jurisprudencial pátria, segundo a qual “não é possível conhecer do recurso na parte em que se sustentam teses não debatidas em plenário e, portanto, que não foram submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de supressão de instância e de usurpação de competência constitucionalmente prevista” (TJMG,
ApCrim n. 0002156-67.2015.8.13.0625
, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 16/05/2023).

Por tais fundamentos,
não conheço do pedido de desclassificação
.

De outro lado, a pretensão recursal de reforma da decisão do Conselho de Sentença, sob o argumento de que seria manifestamente contrária às provas dos autos, ao fundamento de que o apelante teria agido em legítima defesa, também não merece prosperar.

Nesse particular, destaco que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não se mostrando dissociada das provas produzidas, razão pela qual deve ser preservada, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

A
materialidade
do crime exsurge do Relatório de Levantamento de Local do Crime (ID 13488623, págs. 18/19), Auto de Apreensão de munição (ID 13488623, pág. 23), Laudo Pericial do estojo de munição (ID 13488635) e pelo Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver (ID 21978142) que concluiu pela ocorrência de morte de natureza violenta, com característica de execução.

No que tange às lesões, descritas no laudo, provenientes de projéteis de arma de fogo, foi constatada, na região frontal, uma lesão compatível com orifício de saída na testa e correspondente entrada acima da mama direita (foto 08); identificou-se ainda outra entrada na região abdominal, à altura da cintura (foto 09), bem como uma lesão tangencial na região inferior do abdômen, compatível com passagem de projétil (foto 10).

Na região posterior, apurou-se a existência de orifício de entrada nas costas, mais precisamente na escápula esquerda (foto 05), outra entrada na região lombar (foto 11) e duas perfurações na cabeça, ambas localizadas na região occipital (fotos 06 e 07). Em relação aos vestígios balísticos, foram coletados um projétil alojado no interior do boné da vítima, sugerindo transfixação (foto 02), além de dois estojos deflagrados encontrados próximos ao corpo – um nas proximidades da vítima (foto 03) e outro junto ao pé do cadáver (foto 04) – reforçando a dinâmica do evento e indicando possível execução a curta distância.

Por sua vez, a autoria decorre da prova testemunhal. No ponto, consigne-se que a
vítima sobrevivente JOSÉ HENRIQUE CORREIA DA SILVA
, narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito, conforme assentado na sentença de pronúncia. Veja-se:

“Que, há 15 dias estava trabalhando com o Isac e o chamou para vir em castanhal para buscar sua moto, que estava na casa de sua mãe, que chegou por volta das 20h, que saíram a noite no sábado, domingo de manhã foram no balneário da “pororoca”, que na entrada do balneário foi surpreendido pelo Valentim, um rapaz que trabalhava com o John (réu), na época ele tinha um lava jato, que não demoraram no “pororoca”,
que fumaram dois cigarros de maconha, que na saída foram surpreendidos pelo John, que efetuou dois disparos em sua costa e dois disparos nas costas do Isac, que o depoente conseguiu correr, no sentido da saída, que Isac, porém, correu para dentro, mas que caiu, assim o John deu mais dois disparos na cabeça dele, que ainda acertou mais um disparo nas costas do depoente, que passou 15 dias em coma e 4 meses se recuperando
. Que o principal motivo foi que 4 ou 5 meses atrás, o primo do John “macaxeira” foi fazer uma entrega perto do posto pombal, que foi encontrado uma semana depois sem cabeça, que todo no mundo bairro falou que quem mandou foi o nego Ivo, irmão do Isac, disciplina (membro de facção criminosa) no bairro do Apeú, quando John soube, que era para o John levar a cerveja, que serviu o primo dele de laranja, que ele chegou para o pessoal da facção com pedido para matar o nego Ivo, os pessoais não deram o decreto do Nego Ivo, que ele não podia matar o nego Ivo, pois era chefe do CV, que por esse fato, ele ameaçou o Nego Ivo dizendo que ia matar o irmão dele, que o Nego Ivo avisou o Isac sobre isso. Que ele arrumou um serviço para o depoente, que avisou para sua mulher que caso alguma coisa acontecesse, seria o John. Que não estavam desnorteados pelo uso da droga, que não estava armado. Que acredita que o John achava que o depoente estava armado. Que ele estava esperando o depoente e o Isac na saída do balneário, em uma moto, atrás de um carro. Que o depoente correu para fora, que correu para fora da sede. Que o Isac já respondia ao tráfico de drogas, de dois anos, quando foi preso com kgs de maconha. Que o Réu estava de cara limpa e o viu. Que ele falou “perdeu”, quando se encolheu, mas sentiu os tiros e correu” (ID 13488725 – pág. 5).

Nesse cenário, importante ressaltar que o relato do sobrevivente permanece coeso e harmônico com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, não havendo qualquer indício de que o acusado tenha atuado sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inexiste qualquer elemento concreto que comprove agressão atual ou iminente por parte das vítimas, tampouco reação proporcional por parte do acusado. Ao revés, os disparos efetuados pelas costas e na cabeça de uma das vítimas, além da execução à curta distância indicam conduta intencional, premeditada e incompatível com qualquer situação de confronto direto ou reação defensiva, demonstrando o
animus necandi
no intento homicida.

Por essas razões, a tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo na prova dos autos.

Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,

RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024).

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
”
(STJ.
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos, devendo ser mantida as condenações.

Sob outro ângulo, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a
fixação da basilar no mínimo legal
, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por fim, quanto ao
reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação na fase intermediária da pena
, com redução do cálculo dosimétrico abaixo do mínimo legal, com afastamento do enunciado sumular 231 do STJ, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Primeiro porque se observa na parte dispositiva da sentença que a referida atenuante foi reconhecida e aplicada pelo magistrado
a quo
(ID 21978238)
.
Por conseguinte, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção das reprimendas impostas na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025